Tribunal: TJMT
Processo: 1009283-67.2022.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009283-67.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANDERLEI DIAS WBATUBA - CPF: 126.563.300-25 (RECORRENTE), MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - CPF: 009.687.581-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009283-67.2022.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1009283-67.2022.8.11.0037

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Vanderlei Dias Wbatuba

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS PRATICADAS POR TERCEIRO
– TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - INÉRCIA DO BANCO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DEVER DE RESTITUIR VALORES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Aplicação da Súmula 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009283-67.2022.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1009283-67.2022.8.11.0037

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Vanderlei Dias Wbatuba

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível interposto
por

Banco Bradesco S.A
.

Ação:
Declaratória de Nulidade de Contrato e Inexistência de Débito Cumulado com Restituição em Dobro e Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste.

Sentença: (Id.

192023652):
julgou procedente o pedido autoral, condenando a instituição bancária a restituir a quantia indevidamente debitada da conta do autor de forma simples, e ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 192023655): defendeu a reforma da sentença a quo para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id.

192023660)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009283-67.2022.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1009283-67.2022.8.11.0037

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Vanderlei Dias Wbatuba

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, que julgou procedentes os pedidos os iniciais.

Da narrativa inicial o autor alega recebe seu benefício previdenciário através do Banco Bradesco, e que em consulta a sua conta bancária notou que foram realizados entre os dias 04 e 05 de Agosto de 2022, três empréstimos em sua conta, seguidos de várias transferências via Pix para contas diversas, que totalizaram o valor de R$ 21.356,56 (vinte e um mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Salienta que não realizou tais empréstimos e transferências, bem como que não conhece nenhuma das pessoas para as quais foram enviadas as transferências via Pix.

Alega que assim que tomou ciência do ocorrido, realizou a contestação das operações e solicitou o estorno dos valores, o que até o momento não ocorreu.

Em contraponto, a empresa recorrente defende que não houve de sua arte qualquer conduta ilícita praticada, e que
não pode ser responsabilizada por negligência alheia e falta do dever de guarda e zelo do recorrido para com sua senha e demais produtos bancários, atribuindo a culpa exclusiva a vítima
.

A despeito do caso em análise, é cediço a aplicação às instituições financeiras do Código de Defesa do Consumidor, que por se tratar de relação de consumo, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o artigo 6o, inc. VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil, na medida em que a comprovação da legalidade das transferências bancárias incumbe à recorrente.

Ademais, observa-se, na hipótese, o defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor a produção da prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Nesse sentido, tem-se que as provas constantes dos autos apontam para a conclusão acerca da ilegitimidade das transferências efetuadas na conta poupança do recorrido e contrapartida à ausência de prova que demonstre não haver ação fraudulenta e que teria sido fruto da negligência do recorrido.

Portanto, não logrou o banco recorrente, êxito em demonstrar com prova cabal sua alegação de que as movimentações financeiras impugnadas tivessem sido realizadas pelo recorrido ou por pessoa por ele autorizada, inexistindo nos autos elementos probantes convincentes de que as movimentações contestadas tenham sido efetivamente realizadas pelo correntista/recorrente.

Como se nota, o banco recorrente não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Desse modo, resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente à fraude nas movimentações bancárias realizadas de forma indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a sentença no tocante à devolução de valores indevidamente subtraídos por terceiros.

Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

É nesse sentido o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – CONFIGURADO -MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples
.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação não observada nos autos, pelo que merece retificação para adequar aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça .Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório devem ser majorados por equidade, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.
(N.U 1002146-14.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)”.

Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária do recorrido e não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, constata-se também que o banco recorrente não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, com a

condenação

à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pelo recorrido, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$8.000,00 (oito mil reais), não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso do autor
NEGO-LHE PROVIMENTO

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a instituição financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024